Tribunal: TJDFT
Processo: 0712512-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712512-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A, AEMP - ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA. APELADO: COMERCIO DE VESTUARIO S&amp;P PLANELIS LTDA - ME DESPACHO Em atenção ao pedido formulado em contrarrazões para a aplicação da multa de litigância de má-fé, intimem-se as apelantes AEMP - ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA, IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI para, querendo, no prazo comum de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Publique-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora